Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. excesso de execução. taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/2021. Resolução CNJ n. 303/2019. anatocismo. inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado, a partir da EC 113/21.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito — já acrescido de correção monetária e juros de mora — nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, a partir de dezembro de 2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ser realizadas por meio da aplicação única da Taxa SELIC.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado, que compreende o principal atualizado e os juros de mora acumulados até novembro de 2021.
5. A aplicação da SELIC de forma única e prospectiva sobre o montante consolidado não configura bis in idem, tampouco anatocismo, por não haver sobreposição de encargos financeiros no mesmo período.
6. Eventual exclusão dos juros moratórios até novembro de 2021 representaria enriquecimento sem causa do ente público, frustrando a devida recomposição do valor exequendo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese: A taxa Selic incidente de forma única e prospectiva não enseja anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2076114, 0717759-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 21.01.2026; Acórdão 2078499, 0702466-46.2025.8.07.9000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.